Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal. Nas razões recursais, a exequente agravante se insurge contra o ponto da decisão que excluiu determinadas parcelas do cálculo do crédito exequendo, em razão do marco temporal da condenação imposto no título executivo.

2. Verifica-se que a condenação fixada no título exequendo diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997.

3. A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação do executado, observou os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.